Tribunal: TJSP
Processo: 2121726-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/Importação
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Mandado de Segurança impetrado pela ora agravante não deferiu liminarmente a suspensão da exigibilidade do ICMS incidente sobre a importação de bens realizada por entidade beneficente. Plausível a invocação de imunidade tributária. Recurso provido para suspender a exigibilidade do tributo, nos termos do inciso V do art. 151 do CTN,

Ementa:
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Mandado de Segurança impetrado pela ora agravante não deferiu liminarmente a suspensão da exigibilidade do ICMS incidente sobre a importação de bens realizada por entidade beneficente. Plausível a invocação de imunidade tributária. Recurso provido para suspender a exigibilidade do tributo, nos termos do inciso V do art. 151 do CTN, ratificada a liminar recursal deferida.